Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726507-61.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: 36.404.185 LARISSA FERNANDES PEREIRA DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por STONE PAGAMENTOS S/A contra a r. sentença exarada no ID 65542224, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: (i) determinar o desbloqueio, de formar definitiva, dos valores depositados na conta da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do bloqueio até a efetiva liberação, em 01/03/2024; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, atualizados monetariamente pelo INPC, a partir da publicação da sentença, acrescidos de juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência mínima da demandante, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A egrégia 8a Turma Cível, consoante o v. acórdão prolatado no ID 67410242, conheceu da apelação cível interposta e deu-lhe parcial provimento, reformando a r. sentença recorrida para: (i) determinar que a correção monetária do valor bloqueado seja realizada com base no INPC, da data do bloqueio até a data da efetiva liberação, em 30/01/2024 (ID 65542176); (ii) reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Posteriormente, a autora e o réu noticiaram a celebração de acordo extrajudicial e pleitearam a homologação da transação, com a consequente resolução do mérito processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 68082541). É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado (ID 68082541) se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração e substabelecimento acostados aos autos sob os IDs 65541546, 65542172 e 65542173. Ademais, o advogado da demandante, Dr. Anderson Miranda da Silva, cuja conta bancária foi mencionada na transação firmada, na qual deve ser efetuado o depósito do valor acordado, tem poderes outorgados pela cliente para receber e dar quitação (ID 65541546). Dessa forma, tendo as partes transacionado acerca do objeto do processo durante a fase de conhecimento e presentes os requisitos de validade da transação, deve ser homologado o acordo e resolvido o processo com apreciação do mérito, não havendo direito, contudo, à suspensão pretendida pelos litigantes, uma vez que a regra do artigo 922 do diploma processual é direcionada aos processos executivos. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No entanto, INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, uma vez que a celebração de acordo permite a formação de título executivo judicial e, em caso de eventual inadimplemento superveniente, a parte credora terá à sua disposição a possibilidade de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 11:22:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora